Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709693-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CALVEN GONCALVES DA SILVA COSTA PACIENTE: LUCAS DE SOUZA SIMOES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CALVEN GONÇALVES DA SILVA COSTA, advogado constituído, com OAB/DF no 49.359, em favor de LUCAS DE SOUZA SIMOES, condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao paciente (fls. 68/73). Alega o impetrante que “O paciente protocolou pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, já que sofre de doenças crônicas respiratórias - asma e bronquite asmática -, conforme relatórios médicos em anexo, e, portanto, faz parte do grupo de risco da Covid-19, apesar disso, a juíza da Vara de Execuções Penais do DF, ora autoridade coatora, indeferiu o pleito do paciente”. Esclarece que o paciente sofre de asma e bronquite asmática desde os 3 (três) anos de idade, já tendo, inclusive, sido acometido de pneumonia. Acrescenta que ele também sofre de sinusite aguda e broncoespasmo, doença do trato respiratório, caracterizada pelo fechamento nos brônquios e bronquíolos. Argumenta que a decisão atacada viola os princípios da proporcionalidade, isonomia e dignidade da pessoa humana, notadamente porque pessoas que sofrem de asma, como o paciente, são mais propensos a desenvolver complicações respiratórias se pegarem o novo coronavírus, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Pontua que segundo o ex-ministro da saúde, “o Brasil terá pico dos casos de Covid-19 em abril e maio” e que “embora a autoridade coatora alegue que promoveu a adoção de todas as providências cabíveis em seu âmbito de competência para conter o máximo possível a propagação do vírus no âmbito do sistema prisional, o que se verifica é que tais providências se mostraram ineficazes e infrutíferas, já que o sistema penal do Distrito Federal é onde concentra o maior número de casos de Covid-19 do país”. Aduz que os agentes públicos que laboram nos estabelecimentos penais representam um ameaça para quem vive intramuros, há superlotação carcerária na Ala em que o paciente se encontra e as condições dos estabelecimentos prisionais são precárias. Sustenta que “O paciente é beneficiário do plano de saúde da FASCAL - Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF, conforme carteirinha e demonstrativo anual de despesas médicas do IRPF da sua genitora em anexo. Sendo assim, o paciente, caso terminasse de cumprir pena em regime domiciliar e por acaso, infelizmente, fosse acometido do vírus, não precisaria usar o sistema público de saúde, já que o plano de saúde arcaria com o tratamento na rede privada de saúde”. Afirma que o paciente encontra-se submetido a regime de cumprimento de pena diverso daquele estabelecido na r. sentença, pois, na prática, encontra-se em regime fechado, em violação à coisa julgada. Declara que a medida adotada pela autoridade coatora é sem fundamento legal, pois o paciente não violou o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, notadamente porque sua ficha penal indica a ausência de infrações leves, médias ou graves, sendo o crime fato isolado em sua vida. Por fim, assevera que o paciente irá progredir ao regime aberto em 14/8/2020, visto que a autoridade coatora já homologou mais 35 (trinta e cinco) dias de remição em virtude de trabalho, pendentes apenas de inclusão no sistema integrado, SEEU. Logo, faltam menos de 120 (cento e vinte) dias para progredir antecipadamente de regime, em conformidade com o estabelecido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, sem contar com a remição ficta dos internos que estão impossibilitados de sair para trabalhar. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, mediante o uso de monitoração eletrônica e, subsidiariamente, a concessão de progressão antecipada ao regime aberto, ante o preenchimento dos requisitos objetivos constantes do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, a saber, menos de 120 (cento e vinte) dias para progredir, bem como, reconhecer que o paciente é portador de doenças respiratórias gravíssimas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente para esclarecer se houve pedido de progressão de regime antecipado e consequente manifestação judicial sobre o ponto, face à recente homologação de dias remidos. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020 17:53:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora